Tribunal: TJSP
Processo: 2226565-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - pedido de desconsideração da personalidade jurídica apresentado nos próprios autos - indeferimento - determinação de instauração do incidente em autos apartados - acerto da decisão - arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil - fora da hipótese do pedido de desconsideração da personalidade jurídica deduzido na própria inicial da ação, o

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - pedido de desconsideração da personalidade jurídica apresentado nos próprios autos - indeferimento - determinação de instauração do incidente em autos apartados - acerto da decisão - arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil - fora da hipótese do pedido de desconsideração da personalidade jurídica deduzido na própria inicial da ação, o IDPJ deve ser proposto em autos apartados - rito próprio que exige citação, eventual instrução e decisão interlocutória autônoma - interpretação sistemática - medida que assegura contraditório e preserva a celeridade da execução -agravo improvido.